Tribunal: STJ
Processo: 1032240-24.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455594 - SP(2023/0305866-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA ALTIVO BERNARDES - MG152793
LEONARDO ALTIVO AMARAL - MG096288
HENRIQUE PEREIRA NOGUEIRA MENDES - MG138704
AGRAVADO
: LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
JULHI MEIRE ALMIRON BONESPÍRITO - SP280173
MICHELLE PINTO PEIXOTO DE LIMA - SP336529
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E
DOCUMENTAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DE
IMPROCEDÊNCIA
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
CONTRADIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
.

SÚMULA
7/STJ
INAPLICABILIDADE.
DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ART. 370
LIMITES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova relevante, com posterior
julgamento de improcedência da demanda sob o fundamento de ausência de
comprovação do direito alegado.
2. A determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal
e documental não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas correção de vício
processual, afastando a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. O
do CPC confere ao magistrado poderes instrutórios, mas o indeferimento
art. 370
de diligências exige fundamentação adequada quanto à sua inutilidade ou irrelevância,
o que não se verifica quando as provas se relacionam a fatos controvertidos essenciais.
4. A eventual suspeição de testemunhas deve ser apreciada no momento oportuno da
instrução, não justificando o indeferimento prévio da prova oral.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dfceccc4-2b44-4172-b9b0-e969694b9e37

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dfceccc4-2b44-4172-b9b0-e969694b9e37

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455594 - SP(2023/0305866-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA ALTIVO BERNARDES - MG152793
LEONARDO ALTIVO AMARAL - MG096288
HENRIQUE PEREIRA NOGUEIRA MENDES - MG138704
AGRAVADO
: LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
JULHI MEIRE ALMIRON BONESPÍRITO - SP280173
MICHELLE PINTO PEIXOTO DE LIMA - SP336529
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E
DOCUMENTAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DE
IMPROCEDÊNCIA
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
CONTRADIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
.

SÚMULA
7/STJ
INAPLICABILIDADE.
DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ART. 370
LIMITES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova relevante, com posterior
julgamento de improcedência da demanda sob o fundamento de ausência de
comprovação do direito alegado.
2. A determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal
e documental não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas correção de vício
processual, afastando a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. O
do CPC confere ao magistrado poderes instrutórios, mas o indeferimento
art. 370
de diligências exige fundamentação adequada quanto à sua inutilidade ou irrelevância,
o que não se verifica quando as provas se relacionam a fatos controvertidos essenciais.
4. A eventual suspeição de testemunhas deve ser apreciada no momento oportuno da
instrução, não justificando o indeferimento prévio da prova oral.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMETA AUTO SOCORRO E
TRANSPORTES LTDA. - ME contra decisão singular da minha lavra em que dei
provimento ao recurso especial, por entender caracterizados o cerceamento de defesa
e a necessária dilação probatória, determinando o retorno dos autos à origem para
produção de prova testemunhal e documental (fls. 675-680).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não é possível o reexame de provas (Súmula 7 do STJ) porque a decisão
agravada modificou premissas fáticas sobre tratativas por e-mail e sobre a conclusão
do juiz de primeiro grau acerca da necessidade de prova oral (fls. 686-692).
Documento eletrônico VDA56570416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 1b747eca-c6e7-49d1-a3bc-36b32e7f9410

Alega, ainda, afronta à Súmula 83 do STJ e ao
do Código de
art. 370
Processo Civil, sustentando o princípio do livre convencimento motivado e a
pertinência do indeferimento de diligências consideradas inúteis, defendendo a
manutenção do acórdão estadual (fls. 690-692).
Por fim, afirma a suspeição dos funcionários indicados como testemunhas,
nos termos do
§ 3o, II, do Código de Processo Civil, e a ausência de
art. 447,
especificação concreta de documentos novos, com referência aos arts. 434 e 435 do
Código de Processo Civil (fls. 687-699).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o
cerceamento de defesa afasta a incidência da Súmula 7 do STJ, que a autora não
afirmou exclusividade das tratativas por e-mail e especificou fatos controvertidos,
devendo ser mantida a decisão que determinou a instrução probatória (fls. 706-712).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais
em face da transportadora, narrando roubo da carga e alegando falhas na execução do
transporte, com ausência de seguro facultativo de roubo e medidas de gerenciamento
de risco. Pediu produção de provas para demonstrar agravamento de risco e cobertura
esperada.
O Juízo de 1o grau julgou antecipadamente o mérito e indeferiu a prova oral,
afirmando a suficiência dos documentos e que as tratativas ocorreram por e-mail.
Julgou o pedido improcedente por configurar fortuito externo e por inexistência de
obrigação de contratar seguro facultativo, reconhecendo a existência de seguro
obrigatório.
O Tribunal de origem manteve a sentença, rejeitou cerceamento de defesa
por entender não necessária a prova testemunhal e a juntada de novos documentos e
afirmou que a autora não especificou documentos nem fatos controvertidos. Rejeitou
embargos de declaração por ausência de omissão, admitindo a desnecessidade de
menção individualizada de dispositivos.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais não foram afastados pelas razões deduzidas no presente agravo interno.
Conforme consignado na decisão recorrida, ficou caracterizado o
cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha havido requerimento expresso de
produção de prova testemunhal e documental por ambas as partes, o Juízo de primeiro
grau indeferiu tais provas e, ao mesmo tempo, julgou a demanda improcedente sob o
fundamento de ausência de comprovação do direito alegado.
Tal circunstância, como bem destacado, contraria a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não pode o magistrado indeferir a
produção de prova relevante e, posteriormente, julgar a causa desfavoravelmente à
Documento eletrônico VDA56570416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 1b747eca-c6e7-49d1-a3bc-36b32e7f9410

parte justamente por ausência de prova, sob pena de violação ao contraditório e à
ampla defesa.
Nesse contexto, a determinação de retorno dos autos à origem para a
devida instrução probatória não implica reexame de fatos ou provas, mas sim correção
de vício processual, o que afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Também não procede a alegação de afronta ao
do Código de
art. 370
Processo Civil. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, o indeferimento de
diligências somente é legítimo quando demonstrada, de forma adequada, a sua
inutilidade ou irrelevância, o que não se verifica na hipótese, em que as provas
pretendidas dizem respeito a fatos controvertidos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Quanto à alegação de suspeição das testemunhas, nos termos do art. 447,
§ 3o, II, do CPC, trata-se de questão a ser apreciada no momento oportuno, durante a
instrução processual, não sendo fundamento apto a justificar o indeferimento prévio e
absoluto da prova oral.
Do mesmo modo, a alegação de ausência de especificação de documentos
não afasta a conclusão adotada, pois, conforme registrado na decisão agravada, a
parte indicou de forma suficiente os pontos controvertidos e a finalidade da prova,
evidenciando a necessidade de dilação probatória.
Por fim, não há falar em incidência da
, pois a decisão
Súmula 83/STJ
agravada encontra-se em consonância com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça acerca da caracterização de cerceamento de defesa em hipóteses
como a dos autos.
Diante desse quadro, as razões do agravo interno limitam-se a reiterar
argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a
decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 1b747eca-c6e7-49d1-a3bc-36b32e7f9410

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.455.594 / SP
Número Registro: 2023/0305866-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10322402420208260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
JULHI MEIRE ALMIRON BONESPÍRITO - SP280173
MICHELLE PINTO PEIXOTO DE LIMA - SP336529
AGRAVADO
: COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : NAYARA ALTIVO BERNARDES - MG152793
LEONARDO ALTIVO AMARAL - MG096288
HENRIQUE PEREIRA NOGUEIRA MENDES - MG138704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : NAYARA ALTIVO BERNARDES - MG152793
LEONARDO ALTIVO AMARAL - MG096288
HENRIQUE PEREIRA NOGUEIRA MENDES - MG138704
AGRAVADO
: LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA56867897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:01
Código de Controle do Documento: 92b7f594-751f-4b25-b220-58c0d120d8dc

ADVOGADOS : CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
JULHI MEIRE ALMIRON BONESPÍRITO - SP280173
MICHELLE PINTO PEIXOTO DE LIMA - SP336529
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO ALTIVO AMARAL, pela parte: AGRAVANTE: COMETA AUTO
SOCORRO E TRANSPORTES LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:01
Código de Controle do Documento: 92b7f594-751f-4b25-b220-58c0d120d8dc